Tribunal: TJMT
Processo: 1017425-74.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017425-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.011-19 (AGRAVADO), JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.001-47 (AGRAVADO), ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.767.021-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO HERNANDO - CPF: 727.881.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EXCLUSÃO DE VALORES PREVISTO NO ACORDO.

EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Evidenciado o prejuízo aos agravados, a suspensão da decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1017425-74.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADOS: ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS

JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto por
ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS,
contra decisão liminar que deferiu a liminar no Agravo de Instrumento em favor dos agravados
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
e
JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS. (
id. 142782152)

O agravante sustenta que os agravantes faltam com a verdade, quando afirmam que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003465-51.2022.8.11.0000 foi determinado o pagamento de aluguéis, uma vez que nada foi decidido nesse sentido.

Aduz que os aluguéis devem ser discutidos em ação própria, por se tratar de matéria cível de obrigação, não é matéria afeta ao direito de família.

Assevera que não há aluguéis a serem pagos, conforme acordo entabulado entre as partes. O
prejuízo para a parte é evidente, pois as questões suscitadas no agravo de instrumento não foram dirimidas como determina o art. 927, § 1º, do CPC.

Aponta que a decisão agravada ofendeu os arts. 5º, 6º e 7º, do CPC, ao conceder a liminar passou por cima de decisão colegiada o que é vedado por Lei, além disso, determinou que o agravante apresentasse suas contrarrazões no processo, o que já tinha sido feito pelo agravante antes da decisão combatida no evento 141641178. Tal fato, demonstra claramente a ilegalidade da decisão, que se quer levou em conta os argumentos do agravante.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, assim não ocorrendo, a remessa do presente agravo interno à Turma para que seja devidamente examinado e provido, com vistas a anular a decisão que concedeu a liminar para o recebimento de aluguéis.

Apresentas contrarrazões. (id. 145638675)

O Ministério Público se absteve de manifestar. (id. 147081183)

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante reformar a decisão que concedeu a liminar em favor dos agravados, para suspender os efeitos da decisão que determinou a exclusão do valor mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) do Cumprimento de Sentença.

Eis o teor da decisão agravada:

“[...]

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelos agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil

De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, verifica-se a relevância, tendo em vista que trata-se de cumprimento de sentença de título executivo, o qual antecedeu acordo formulado entre os litigantes em que o agravado se comprometeu ao pagamento de alimentos no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, mais o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Sendo assim, em juízo de cognição sumária, a exclusão dos valores do cumprimento de sentença causará prejuízo aos agravantes.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR.”

Colhe-se das razões recursais, que não há elementos para modificar a decisão agravada, pois a liminar foi concedia para suspender os efeitos da decisão que determinou a exclusão de valores estabelecidos em acordo e que são objeto de Cumprimento de Sentença, uma vez que ficou evidenciado o prejuízo aos ora agravados.

Diante do não exercício do Juízo de retratação, foi submetido o presente recurso à mesa, em obediência ao art. 134-A, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificando-se as fundamentações da decisão liminar.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023